Tribunal: STF
Processo: RE 74249
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-20
Data de publicação: 1973-02-20

Ementa:
- Acórdão que considera não concluído o contrato pela desistência do comprador. Improcedência de ação de indenização por este proposta. Decisão tomada em face das provas. Inexistência de negação de vigência ou dissídio de interpretação de lei federal. Recurso extraordinário não conhecido.